Tribunal: TJSP
Processo: 2308631-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTE NÃO EDIFICADO. Consumidor que, segundo consta, já pagou a integralidade do preço, mas o empreendimento não foi entregue. Incorporadora que supostamente encerrou suas atividades e não responde às tentativas de contato. Prevalência do princípio da reparação integral. Art. 6o, VI, do CDC. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, por ora, que

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTE NÃO EDIFICADO. Consumidor que, segundo consta, já pagou a integralidade do preço, mas o empreendimento não foi entregue. Incorporadora que supostamente encerrou suas atividades e não responde às tentativas de contato. Prevalência do princípio da reparação integral. Art. 6o, VI, do CDC. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, por ora, que se identifica na espécie, sobretudo diante da potencial fraude. Arresto e expedição de certidão de averbação premonitória viáveis quanto a todos os réus, vedado qualquer levantamento. Expedientes reversíveis. Recurso provido.